Tribunal: TJMT
Processo: 1015580-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015580-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (EMBARGADO), VALDA COELHO CANO - CPF: 581.826.401-72 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 581.809.401-44 (EMBARGANTE), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA ESGRIMIDA NA VIA DA EXCEÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade, atinente à impenhorabilidade de bem de família, não foi sequer apreciada, razão pela qual, deveria ser enfrentada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por ROMEU MARTINS CANO e VALDA COELHO CANO, para determinar que o Juízo de origem aprecie o mérito da exceção de pré-executividade, especialmente no tocante à impenhorabilidade do bem de família, conforme suscitado pelos agravantes, ora embargados.

Na ocasião, o embargante fala da ocorrência de omissão, ao argumento de que não houve análise das contrarrazões quanto à impossibilidade de exame das matérias aventadas pelos embargos, em sede de exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Com efeito, não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade, atinente à impenhorabilidade de bem de família, não foi sequer apreciada, razão pela qual, deveria ser enfrentada pelo juízo de origem.

Na oportunidade, foi registrado o seguinte:

Assim, na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhes causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida liminar.

Mais precisamente, verifica-se que o mérito da exceção de pré-executividade sequer foi apreciado sob o argumento de que a matéria esgrimada não seria cognoscível pelo procedimento manejado pelos executados, ora agravantes.

Todavia, como consabido, a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, para o que a via da exceção de pré-executividade não enfrenta qualquer óbice.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022